Tribunal: TJDFT
Processo: 0723855-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. RECONHECIMENTO QUANTO A DOIS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MERCÂNCIA ILÍCITA DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO DE DOIS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DO TERCEIRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrado, de forma concreta, que os policiais tinham fundadas suspeitas sobre a existência de drogas no interior da residência em que se encontravam os réus, justificada está a entrada na casa sem a devida autorização judicial, eis que comprovado o estado de flagrância delitiva.

2. Fixada a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 200 (duzentos) dias-multa, para dois réus menores de 21 (vinte e um) anos, à data do fato, e demonstrado que, entre a data do recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu lapso superior a 2 (dois) anos, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa e declara extinta a punibilidade, quanto a eles, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

3. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e inexistindo motivos para se questionar a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, até porque a fala do servidor público merece credibilidade especial, mormente, depois de assumirem o compromisso em juízo de falarem a verdade e se encontra em sintonia com as demais provas dos autos, como a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, não há que se falar em absolvição, por insuficiência probatória, ou desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

4. Na terceira fase da dosimetria, a lei autoriza ao juiz diminuir a pena de 1/6 a 2/3, no crime de tráfico de drogas, se presentes determinadas condições legais, devendo a redução ser modulada, dentre outras circunstâncias, pela quantidade e natureza da droga apreendida, como ocorreu no caso, restando devidamente fundamentada a fração redutora (3/5) eleita na origem.

5. Recurso de dois réus conhecidos e providos. Recurso do terceiro réu conhecido e desprovido.